Tribunal: TJDFT
Processo: 0749452-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. INEXISTÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINAR REJEITADA. REGIME DE VISITAS. LIVRE. MELHOR INTERESSE DA INFANTE. CUSTEIO DE TERAPIA. PARTILHA ENTRE OS GENITORES.
1. O ordenamento processual pátrio, à luz do dever constitucional de motivação dos atos judiciais (art. 93, inciso IX da Constituição), adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o órgão julgador, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento, cabendo-lhe, ainda, enquanto sujeito processual destinatário da prova, a análise da conveniência e necessidade de sua realização, indeferindo, em decisão suficientemente fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. O indeferimento de provas requeridas pela parte não implica ilegalidade se o juízo a quo, o destinatário original da prova, considerou suficientes outras provas deferidas para formar a sua convicção, inexistindo indícios de que se tratam de medidas indispensáveis ao deslinde da controvérsia
3. Com foco no superior interesse dos filhos e no princípio da proteção integral (art. 3o da Lei 8.069/90), a guarda compartilhada foi instituída pelo Legislador ordinário, como regra, e deverá ser aplicada pelo juiz nas hipóteses em que não houver acordo entre os pais acerca da forma de guarda a ser exercida após a separação do casal, exceto se um dos genitores declarar que não deseja a guarda do filho ou quando se constatar sua inaptidão para exercê-la.
4. Inexistem motivos para alterar o regime livre de visitas, se esse demonstra atender o melhor interesse da infante, havendo notória parentalidade cooperativa entre os genitores, de maneira que ambos permanecem livres para negociar as visitas que atendam à rotina e ao crescimento psicoemocional da filha.
5. O tratamento terapêutico para a infante, recomendado pelo juízo, deve ser custeado de maneira equânime por ambos os genitores.
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.